Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (APELANTE), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por microempresa contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais constantes da Cédula de Crédito Bancário, lastreado com recursos do FCO. O juízo de origem afastou alegações de abusividade quanto aos juros, capitalização e garantias, bem como rejeitou preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil e da ausência de apresentação de contratos anteriores e extratos bancários completos; (ii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios, à capitalização mensal de juros e à cumulação de garantias (aval e alienação fiduciária).

III. Razões de decidir

3. A juntada do contrato revisando é suficiente para o contraditório e elide a alegação de cerceamento de defesa. Não se aplica a Súmula 530/STJ quando o instrumento é regularmente apresentado.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório já permite o exame da legalidade das cláusulas pactuadas. A aferição de abusividade dos encargos pode ser realizada com base em documentos e índices oficiais, prescindindo de perícia contábil.

5. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, é válida nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000. A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza sua cobrança, conforme Súmula 541/STJ.

6. Os juros remuneratórios estipulados no contrato não excedem de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se caracterizando abusividade.

7. A cumulação de garantias de natureza diversa é permitida pela jurisprudência do STJ, sendo legítima a exigência simultânea de garantia real e fidejussória para reforço do crédito

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1.
Não há cerceamento de defesa quando o contrato objeto da ação revisional é devidamente juntado aos autos e a matéria controvertida é unicamente de direito. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada pela estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado somente é considerada abusiva quando ultrapassa de forma significativa essa média, o que não se verifica in casu.É lícita a cumulação de garantias de naturezas distintas, como aval e alienação fiduciária, na Cédula de Crédito Bancário
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III, e 51, § 1o; CPC, arts. 370, 489 e 1.022; L. 10.931/2004, arts. 28 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 385, 541; Temas Repetitivos 24, 25, 26, 27, 246, 247; STJ, REsp 973.827/RS, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, j. 27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
R. H. DE AZEVEDO – ME (também denominada nos autos ACADEMIA MOVEMENT LTDA)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

A ação originária versa sobre a revisão da Cédula de Crédito Bancário no 296.009.481, firmada entre as partes em 01/07/2021, no valor de R$ 339.627,20 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos), com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Na petição inicial, a parte autora, ora apelante, alegou a existência de abusividades contratuais, especificamente cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo e superior à taxa específica para a modalidade de crédito; capitalização de juros sem pactuação expressa e cumulação indevida de garantias (aval e alienação fiduciária), vedada pelo art. 31 da Lei no 10.931/2004.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, pela validade da capitalização de juros com base na Súmula 541 do STJ, pela ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios e pela possibilidade de cumulação de garantias de naturezas distintas (Id. 329282859)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e da não determinação para que o banco apresentasse os contratos originários e extratos bancários completos.

No mérito, argumenta que a capitalização de juros não foi expressamente pactuada no contrato, não sendo aplicável a Súmula 541 do STJ, mas sim a Súmula 539, que exige pactuação expressa e que os juros remuneratórios são abusivos, pois o contrato prevê taxa de 2,301% ao ano, mas na prática estaria sendo cobrada taxa efetiva de 12,46% ao ano, muito superior à taxa média divulgada pelo BACEN para operações com recursos do FCO, que seria de 1,1% ao ano.

Defende a ilegalidade na cumulação de garantias fidejussória (aval) e real (alienação fiduciária), pois o art. 31 da Lei 10.931/2004 utiliza a conjunção alternativa "ou", não permitindo a cumulação e o deve ser reconhecida a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

A apelante requer, ao final, a cassação da sentença para que os autos retornem à origem para regular instrução processual ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (id. 329282862), o
BANCO DO BRASIL S.A.
defende a manutenção da sentença, argumentando que as taxas praticadas são inferiores à taxa média prevista pelo BACEN, sendo de 0,23% ao mês (2,30% ao ano) contra 1,55% ao mês da taxa média e que a capitalização de juros está devidamente pactuada, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 541. Sustenta que não se aplica o CDC ao caso, por se tratar de contrato empresarial firmado por pessoa jurídica para utilização em sua atividade econômica e o dever de ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Argumenta que a cumulação de garantias é permitida, pois o art. 31 da Lei 10.931/2004 estabelece uma faculdade entre as espécies de garantia, sem limitar sua quantidade e não há descaracterização da mora, pois não foram reconhecidas abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 331799470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
apelação cível

interposto por
R. H. DE AZEVEDO – ME (também denominada nos autos ACADEMIA MOVEMENT LTDA)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

·

DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da não determinação, pelo juízo
a quo
, para que o banco apelado juntasse aos autos os contratos originários e extratos bancários desde a abertura da conta.

Tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, a própria apelante indicou expressamente o contrato objeto da revisão - Cédula de Crédito Bancário no 296.009.481, celebrada em 1o de julho de 2021 (ID. 329282384) - e este instrumento foi devidamente juntado aos autos, tendo sido sobre ele que se desenvolveu toda a controvérsia.

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação da Súmula 530 do STJ, que prevê a aplicação da taxa média de mercado na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos. No caso em análise, o contrato objeto da revisão foi regularmente apresentado, contendo as cláusulas e condições pactuadas entre as partes.

Ademais, a apelante não demonstrou de forma específica quais seriam os "contratos originários" que deveriam ter sido juntados, nem qual a sua relevância para o deslinde da controvérsia, considerando que o objeto da ação é a revisão da Cédula de Crédito Bancário no 296.009.481, instrumento que se encontra nos autos e sobre o qual as partes puderam se manifestar amplamente.

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE, EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. 2. Aplicação, por analogia, da Súmula 300/STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial."3 . Dos autos, não se depreende que a hipótese em tela apresente peculiaridades aptas a afastar o entendimento desta Corte acerca da matéria. 4. Incidência, na espécie, da Súmula 168 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EAREsp: 497564 MG 2014/0076494-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2016)

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito com a consequente análise de cláusulas contratuais, eis que o debate cinge conforme a verificação de suposto excesso de cobrança fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

O cerne da controvérsia repousa sobre a análise de cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão
(...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

·

DO MÉRITO

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário no 296.009.481.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à capitalização de juros.

·

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece
que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

O contrato, por sua vez, estabelece encargos financeiros com base na Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), composta pela variação do IPCA e por um componente prefixado de 0,23% ao mês e 2,301% ao ano (ID 329282853). Tal estrutura de remuneração é típica de operações de fomento e, sem prova robusta em contrário, não se pode presumir sua abusividade.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 01/07/2021

taxa média de juros praticada no mercado era de
1,55% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

O que não se verifica no caso concreto.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A alegação da apelante quanto à cobrança de taxa efetiva de 12,46% ao ano em operação vinculada ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), cuja média de mercado seria de 1,1% ao ano, não restou comprovada por documentos técnicos idôneos nos autos, nem demonstra, por si só, abusividade. O simples descompasso entre a taxa contratada e a taxa média praticada com recursos do FCO não implica, automaticamente, desequilíbrio contratual, sendo necessário demonstrar que a taxa excede, de forma significativa, o patamar médio regional, o que não ocorreu. Ressalte-se que os contratos com recursos do FCO possuem peculiaridades operacionais e composição do custo de crédito que podem justificar taxas efetivas superiores à média informada.

·

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso em análise, conforme destacado na sentença recorrida, a Cédula de Crédito Bancário (ID 329282853) preveem uma taxa de juros efetiva anual (componente prefixado da TFC) de 2,301% e um CET mensal de 0,23% + IPCA. A simples comparação entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal (0,23% x 12 = 2,76%) evidencia que a taxa anual contratada não corresponde à simples multiplicação da taxa mensal, o que, conforme o precedente vinculante do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização de juros.

A
tentativa da apelante de dissociar a Súmula 541 do STJ da questão da capitalização de juros não encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte Superior. O próprio enunciado da súmula é claro ao estabelecer que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
"permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada",
o que implica reconhecer a licitude da capitalização.

Ademais, o Tema 953 do STJ, também citado pela apelante, apenas reforça a necessidade de expressa pactuação para a cobrança de juros capitalizados, sem afastar a aplicação da Súmula 541, que justamente estabelece um critério objetivo para identificar quando há essa pactuação expressa.

Portanto, estando presente no contrato a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se expressamente pactuada a capitalização de juros, sendo lícita sua cobrança.

·

DA CUMULAÇÃO DE GARANTIAS

A apelante defende a ilegalidade da cumulação de garantia fidejussória (aval) com garantia real (alienação fiduciária), com base em uma interpretação literal do art. 31 da Lei no 10.931/2004, que estabelece que "
a garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real
".

A interpretação proposta pela apelante, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a conjunção "ou" estabelecida no dispositivo legal não veda a constituição de mais de uma garantia, ainda que de naturezas distintas, para o mesmo contrato. O objetivo da norma é ampliar o rol de garantias possíveis, e não restringir a segurança do crédito. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE MAIS DE UMA GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI N. 10 .931/2004. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE. MORA COMPROVADA. 1. O art. 31 da Lei n. 10.931/2004, ao estabelecer que "a garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real", não veda a constituição de mais de uma garantia. 2. Para que seja constituída a mora da fiduciante que atrasa o pagamento de parcelas, é desnecessária sua notificação pessoal, basta que se comprove que o cartório de registro de títulos e documentos entregou a notificação extrajudicial no endereço declarado pela devedora. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1685259 SP 2017/0172211-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

Ademais, não há qualquer vedação expressa no ordenamento jurídico à cumulação de garantias de naturezas distintas em um mesmo contrato. Pelo contrário, tal prática é comum no mercado financeiro e contribui para a redução do risco de crédito, o que, em última análise, pode resultar em condições mais favoráveis para o próprio tomador.

Portanto, não há ilegalidade na cumulação das garantias de aval e alienação fiduciária no contrato em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025